Tribunal: TJMT
Processo: 1028127-29.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028127-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINCON ALEXANDRE FRAGA - CPF: 197.048.718-64 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMETO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA E TÉCNICO EM NECROPSIA – EDITAL 001/2017/SEGES/SES/POLITEC - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

2 - Impossível autorizar a juntada de documentos necessários à investigação social após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lincon Alexandre Fraga contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.1028127-29.2017.8.11.0041, impetrado contra ato tido por ilegal atribuído ao Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, denegou a ordem, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que no concurso público regulado pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC foi classificado para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia, tendo êxito nas 1ª, 2ª e 3º fases (prova objetiva, avaliação de títulos e avaliação psicológica), porém, na 4ª fase (investigação social), foi eliminado sob a justificativa de que “não recomendado”, pois não apresentou os documentos exigidos nos itens 16.4, alínea “d” e 16.4, alínea “e”.

Sustenta que a própria autoridade coatora reconheceu, administrativamente, que o item 16.4, alínea “e”, tinha sido atendido e que o apelante havia apresentado todos os documentos tempestivamente, mas que apenas o comprovante de justificativa eleitoral estava “sem o ano preenchido”.

Defende que o entendimento que culminou em sua desclassificação do certame encontra-se eivado de ilegalidade, pois não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial porque qualquer informação ou dúvida no momento da investigação social poderia ter sido sanada pelo próprio órgão realizador do certame público.

Por fim, requer provimento ao apelo, no sentido de que seja reformada a sentença de primeiro grau, determinando-se o regular processamento do feito (pags.01/10 – id 9223725).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, sustentando ausência do direito líquido e certo, a fundamentar a pretensão do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (págs.01/20 – id 9223729).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (págs.01/06 – id 24032996).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Lincon Alexandre Fraga contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, denegou a ordem, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o apelante participou do certame público regido pelo Edital n.001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, aberto para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia e se classificou na primeira(1ª), segunda (2ª) e terceira (3ª) fases, entretanto, foi eliminado na fase de investigação social (4ª fase), pelo fato de estar em desconformidade com o item 16.4, alíneas "d” e “e” do edital, que preveem a apresentação de
“fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão em cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais
” (
alínea “d”
) e
“fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral”.
(alínea

“e”)
.

(pág.01 – id 9223675)

Extrai-se, também, que o documento que o apelante fez uso na referida fase, qual seja,
Requerimento de Justificativa Eleitoral, não especifica o ano da eleição, bem como adverte que “
Não Vale Como Certidão de Quitação Eleitoral
”
, o que vai contra a regra do edital - item 16.4, alínea “d", pois o correto seria apresentar a certidão de quitação eleitoral exigida no certame (pág.01 – 9223672; pág.01 – id 9223675).

Constata-se, também, que a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, que julgou o recurso interposto pelo apelante, atesta em seu parecer que o candidato enviou a “
declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego
”, previsto no item 16.4, alínea “e” do edital, porém, apresentou a justificativa eleitoral sem o ano preenchido, concluindo pelo indeferimento do recurso
“por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida”
.

(pág.02 – id. 9223676).

Ainda, segundo o art. 16.4.1, na Investigação Social “
o candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou
postar de forma incompleta
ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social
será eliminado do concurso
." (pág.08 –id. 9223670; pág.02 – id. 9223676).

Pois bem.

O direito líquido e certo a que alude a Constituição Federal (art. 5º, LXIX) e a Lei nº 12.016/09 (artigo 1º) é aquele que se mostra inequívoco, concreto, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, pois evidenciado com a petição inicial.

Na hipótese, verifica-se, conforme entendimento consolidado pelos tribunais Superiores, que não é permitida a apresentação de documento em momentos posterior ao fixado no edital, sob pena de violação ao aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

O referido edital, no tocante à investigação social dispõe que:

“1.2. Em conformidade com a Lei n.º 8.321, de 12 de maio de 2005, e alterações, o Concurso de que trata este Edital compreenderá quatro fases:

- Primeira Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classifcatório;

- Segunda Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

- Terceira Fase: Avaliação de Títulos, de caráter unicamente classifcatório;

- Quarta Fase: Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório
;

3ª Fase: Investigação Social, de caráter eliminatório”.

“16.2.1. A Investigação Social contemplará somente os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

16.3. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO”.

Além disso, observa-se que o item 16.4 do referido certame elencou quais os documentos exigidos para análise da investigação social, quais sejam:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...]
d)
fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e)
fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

No caso dos autos, ao analisar o recurso administrativo apresentado pelo candidato, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso reconheceu a existência do documento
referente à Carteira de Trabalho, qual seja, “
declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego
”, do item 16.4, alínea “e” do edital (pág.02 – id. 9223676)

Contudo, o candidato, ora apelante, deixou de apresentar o documento do item 16.4, alínea “d”, do certame, uma vez que o requerimento de justificativa eleitoral não substitui a certidão de quitação eleitoral como exigido pelo edital.

Ademais, o próprio requerimento de justificativa eleitoral, ainda adverte que
“
Não Vale Como Certidão de Quitação Eleitoral

(pág.01 – 9223672).

Dessa forma, mostra-se perfeitamente exigível a apresentação do referido documento, pois as
fotocópias do título de eleitor e o comprovante de votação da última eleição ou a certidão do cartório eleitoral
eram necessários para a análise do c
umprimento das obrigações eleitorais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão à exigências de ordem meramente positivistas, veja-se:

“[...] 1.

O

edital

é

a lei interna do concurso público, que vincula não apenas

os

candidatos,

mas

também

a

própria

Administração,

e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 2.

In

casu,

o

recorrente

não

aponta

elemento

nos

autos para justificar

a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias

após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Desse modo, a dispensa do documento faltante, se acolhida, representaria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– PERITO OFICIAL CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA –
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO
–
PREVISÃO NO EDITAL
–
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a hipótese de indeferimento da petição inicial, consoante o disposto no art. 10, caput, da Lei Federal nº 12.016/09.

O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público
.

Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade
. Precedentes do STJ. (N.U 0010257-90.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) negritei.

Diante desse contexto, não se poderia permitir a juntada fora do prazo da referida documentação, sob pena de ferir o direito de igualdade dos demais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Pedi vista dos autos, e não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente relatora no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020